Tribunal: TJPA
Processo: 0026324-31.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026324-31.2017.8.14.0401

APELANTE: OSVALDO LUCAS FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A

reanálise dos vetores do art. 59, do CP, redunda na manutenção da pena-base fixada ao réu Osvaldo Silva (16 anos de reclusão), porém, com alteração em relação ao réu Renan Chagas, já que a 1ª fase da dosimetria da pena foi idêntica a ambos os réus e, sem qualquer justificativa plausível apontada pelo magistrado, a pena foi fixada de forma muito desproporcional ao último (25 anos de reclusão), impondo o arbitramento em relação a ele também em 16 anos de reclusão.

2
. Na 2ª fase da dosimetria da pena, a ambos os réus foi aplicada a atenuante da menoridade relativa, porém, em patamar inferior ao recomendado pelos Tribunais Superiores, qual seja, em 1/6 (um sexto), impondo sua correção e fixação da pena em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para cada apelante.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de apelações interpostas por Osvaldo Lucas Freitas da Silva e Renan de Souza Chagas, irresignados com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que os condenou pela conduta delitiva do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Na peça acusatória (id.
5873135 - Pág. 2/5
), há
ipsis litteris
:

Apurou a anexa peça informativa o delito de homicídio contra a vítima ROMULO HENRIQUE SERRA PANTOJA, ocorrido no dia 04 de julho de 2017, às 03:00 horas, na Travessa da Soledade, Bairro Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, figurando como autores OSVALDO LUCAS FREITAS DA SILVA, RENAN DE SOUZA CHAGAS, ARNALD OLIVEIRA DA COSTA e o indivíduo identificado apenas por "TREME".

Conforme o apurado, no dia do crime, os denunciados OSVALDO, RENAN e TREME, a mando de ARNALD, reuniram-se na via pública, com a intenção de ceifar a vida da vítima ROMULO e aguardando a chegada do mesmo.

Em determinado momento, a vítima ROMULO saiu de sua residência, o que foi observado pelo denunciado OSVALDO, que avisou aos demais.

Então, todos se dirigiram até o Iocal onde ROMULO estava, tendo se aproximado do mesmo sem que este desconfiasse que estava marcado para morrer, uma vez que conhecia os acusados.

Ao se aproximarem, os ora denunciados OSVALDO, RENAN e o indivíduo identificado por TREME passaram a desferir disparos de arma de fogo contra a vítima ROMULO, que caiu ao chão, vindo a falecer ainda no local do crime, em virtude da gravidade dos ferimentos sofridos.

Os autores do crime, por sua vez, após ceifarem a vida da vítima,

evadiram-se do local do crime, tomando rumo incerto e não sabido. Tendo sido identificados posteriormente, através do depoimento do denunciado RENAN, que confessou a prática delitiva quando interrogado perante a autoridade policial.

O motivo do crime foi o fato de que a vítima ROMULO era praticante contumaz de delitos de roubo nas proximidades da boca onde o denunciado ARNALD, traficante de drogas, atua, fato que teria incomodado o mesmo, que determinou a morte de ROMULO.

Recebida a denúncia (id.
5873157 - Pág. 1/4
), houve a apresentação da resposta escrita, pugnando os réus pela absolvição (id.
5873173 - Pág. 1/11
).

Processo suspenso em relação ao Réu Arnald Oliveira da Costa (id.
5873183 - Pág. 6)
.

Sobreveio audiência, na qual ouviram-se 2 (duas) testemunhas e interrogou-se os apelantes. Após, ofereceram-se alegações finais e pronunciou-se os Réus (id.
5873183 - Pág. 9/10; 5873183 - Pág. 12/14
).

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados, por maioria de votos, foi pela condenação dos apelantes pelo crime de homicídio qualificado, sendo-lhes aplicadas pelo juiz
a quo
a sanção definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, para Osvaldo; e 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id.
5873196 - Pág. 7/10
).

As razões recursais culminaram no pleito de redução da pena para o mínimo legal, por excesso em seu arbitramento (id.
5873199 - Pág. 1/14).

As contrarrazões do Ministério Público voltaram-se ao conhecimento e improvimento do recurso (id.
5873203 - Pág. 1/8
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (id.
5873203 - Pág. 11
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5873208 - Pág. 10/19
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão e inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE.

PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

(...)

5. Importante consignar que "a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]" (HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016).

6. Assim, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que a Corte a quo acrescentou fundamentos idôneos para manter a pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1100922/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019)

Transcrevo a dosimetria (id. 5873196 - Pág. 7/10):

1. RÉU: OSVALDO LUCAS FREITAS DA SILVA

O pronunciado OSVALDO LUCAS FREITAS DA SILVA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, participando do fato delituoso por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais. É TECNICAMENTE PRIMÁRIO, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, em que pese responder por outro processo de roubo. Sua CONDIÇÃO SOCIAL não foi investigada pelo que nada tenho a valorar. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser frio, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram pelo conselho de sentença, constituindo as qualificadoras do motivo torpe, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". As

CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciadas conselho de sentença, constituindo as qualificadoras do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que também deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o "bis in idem". As CONSEQUÊNCIAS do crime foram normais a espécie. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho OSVALDO LUCAS FREITAS DA SILVA, qualificada nos autos, à pena-base de 17 (DEZESSETE) ANOS DE RECLUSAO

Por força do artigo 492 do CPP, constato que militam em favor do uma circunstância atenuante em razão do mesmo ser menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos (art. 65, inciso I do CPB), que diminuo a pena base em um ano, ficando a pena em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, pelo que mantenho a pena, e transformo em definitiva e concreta em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, S 20, inciso I e IV do C/C art. 29 e 65, inciso l, ambos do Código Penal Pátrio. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal inversão ou substituição, nos termos dos artigos 44, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro. O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao conde do, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 e 69, do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido no Presidio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centros de Recuperação de Americano, I, II ou III.

2.RÉU: RENAN DE SOUZA CHAGAS

O pronunciado RENAN DE SOUZA CHAGAS, ao praticar o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, É TECNICAMENTE PRIMÁRIO, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, em que pese responder por outro processo de roubo e tráfico de drogas. Sua CONDUTA SOCIAL não foi investigada pelo que nada tenho a valorar. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo e frio, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciadas pelo conselho de sentença, constituindo as qualificadoras do motivo torpe, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciadas pelo conselho de sentença, constituindo as qualificadoras do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que também deixo de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o "bis in idem". As CONSEQUÊNCIAS do crime foram normais a espécie. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO RENAN DE SOUZA CHAGAS, qualificado nos autos, à pena-base de 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Por força do artigo 492 do CPP, constato que militam em favor do condenado uma circunstância atenuante em razão do mesmo ser menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos (art. 65, inciso I do CPB), que diminuo a pena base em um ano, ficando a pena em 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, pelo que mantenho a pena, e transformo em definitiva e concreta em 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, §2º, inciso I e IV do C/C art. 65, inciso l, ambos do Código Penal Pátrio. Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão ou substituição, nos termos dos artigos 44, inciso l, ambos do Código Penal Brasileiro. O regime inicial de cumprimento de pena ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 e 69, do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centros de Recuperação de Americano, I, II ou III.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, culpabilidade e a personalidade de ambos os Réus, aliás, que a dosimetria da pena foi a mesma
para os dois apelantes.

No que tange à culpabilidade, realmente o magistrado incorreu em equívoco ao citar que ocorreu
“em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta”, posto que tal fundamentação refere-se à culpabilidade como pressuposto do crime e não para fins de dosimetria, de acordo com a Súmula 19/TJPA.

Na verdade, a conduta praticada por ambos os Réus
merece maior reprovabilidade, diante da agressividade da conduta,
já que a vítima foi morta com 6 tiros de arma de fogo: dois tiros no crânio, três tiros no tórax e um tiro na mão, tornando intensa a conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE.

1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à
culpabilidade - em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada.

2.
Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.

3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017).

4. Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018).

5. Consta da denúncia que, no dia de ocorrência do fato, a vítima voltava da "Mercearia do Louro", caminhando em via pública ao lado da companheira Paula Leal Viana e do filho de 2 (dois) anos de idade, quando o primeiro denunciado, agindo de inopino, partiu na direção deles e surpreendeu a vítima efetuando vários disparos na direção dela, atingindo-a letalmente, empreendendo fuga em seguida na companhia do segundo denunciado e da pessoa identificada apenas como "Leandro Santos", os quais asseguraram a execução do homicídio, concorrendo, assim, para a prática delituosa.

6. Depreende-se da exordial acusatória, que o fator "surpresa" é que foi o elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, não se confundindo com a razão utilizada para a negativação da culpabilidade.

7. Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem (AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019.) (grifei)

No que tange à personalidade, o magistrado pontuou que

“O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo e frio, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa.”. Nesse ponto, concordo com o magistrado ao relatar muita frieza dos Réus,
demonstrada ao dispararem tiros na vítima, em via pública e sem qualquer pudor.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021).

2.
Da mesma forma, esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente
demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e
a maior frieza do réu.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.602/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE NÃO UTILIZADA PARA A TIPIFICAR A CONDUTA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de homicídio duplamente qualificado, não se cogita a fixação da pena-base no piso legal, já que, a teor da jurisprudência desta Corte, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, Dje 21/9/2017).

2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In concreto, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório, de forma motivada, reconheceu que o modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente efetuou vários disparos contra a vítima em plena via pública, mesmo após ela ter pedido clemência, tendo demonstrado extrema frieza na execução do crime, além de grande desprezo pela vida humana.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 464.374/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos), porque existente aferição negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, entendo proporcional a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão fixada ao Réu Osvaldo, em que pese ser

válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

O patamar utilizado encontra-se dentro dos padrões aplicados pelos Tribunais Superiores, 1/6 da pena mínima, sendo que a pena-base foi arbitrada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, um aumento de 2 anos para cada vetor negativo.

Para corroborar:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO. ATIPICIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORANTE DA LEI DE DROGAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

4. Não se observa discrepância da pena, uma vez que foi aplicada uma pena de 4 anos de reclusão e 280 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico, levando em consideração as sanções previstas em lei para esse tipo de crime (3 a 10 anos de reclusão) e a presença de quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente (a natureza e quantidade da droga apreendida, a culpabilidade do paciente, seus antecedentes criminais e as circunstâncias em que o crime foi cometido).

5. A pena para o delito de tráfico de drogas foi elevada em 4 anos de prisão e 400 dias-multa, além disso, duas circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao acusado: a natureza e a quantidade da droga apreendida e seus maus antecedentes.

6. Quanto ao crime de quadrilha ou bando, a pena-base foi incrementada em 1 ano e 9 meses de reclusão e 141 dias-multa, em razão da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime.

Consideradas as sanções mínima e máxima em abstrato (1 a 3 anos de reclusão) e a consideração desfavorável de 3 circunstâncias judiciais, não se verifica desproporcionalidade no caso concreto.

7. Consigna-se que a incidência das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima. Considerou o órgão julgador que adequado o aumento da pena em 1/2, tendo em vista que o transporte das drogas foi realizado por diversas vezes por meio de veículos públicos e as drogas eram oriundas de outros Estados da Federação. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ser reparada.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (grifei)

Ademais, sabemos que, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes

(AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Já em relação ao Réu Renan, houve total desproporcionalidade, já que a dosimetria da pena foi idêntica para ambos os recorrentes e o magistrado arbitrou a pena-base de Renan em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, sem apontar qualquer motivação que justificasse tal diferença em relação à conduta do Réu Osvaldo.

Em sendo assim, impõe-se a modificação da pena do apelante Renan para
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a atenuante da menoridade para ambos os Réus em 1 ano, o que, nesse ponto, fica
aquém
do padrão praticado por esta Corte e Tribunais Superiores, que seria de 1/6.

Nesse
sentido:

"Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do
patamar
pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)” (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Em razão disso, a pena-base deve ser fixada em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a ambos os Recorrentes.

Em razão da quantidade da pena privativa de liberdade dos apelantes, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal – mantenho o cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço das apelações e dou-lhes parcial provimento, para corrigir a dosimetria da pena e aplicar a reprimenda definitiva de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão a ambos os recorrentes
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

No mais, mantenho a sentença a quo por seu próprio fundamento.

É o voto.

Belém, 03/07/2023